Tribunal: CARF
Processo: 10880.904192/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904192/2008-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.401 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento da presente contenda até que seja proferida decisão definitiva nos autos do Processo
Administrativo no 13804.001320/2003-24, após o que deverá ser colacionado o seu inteiro teor
ao presente processo, retornando os autos, então, a este colegiado, para fins de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 112 dos autos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 13799.41970.020107.1.7.04-0391,
de débito de Cofins PA out/2003 no valor de R$6.221,29 com crédito no valor original de
R$5.463,50, parte de um pagamento efetuado por meio do DARF, abaixo discriminado:

A DERAT/São Paulo/SP, em 18/07/2008, emitiu o Despacho Decisório Eletrônico,
fls. 02, de homologação parcial da compensação, atestando que a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904192/2008-86
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904192/2008-86

disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. abaixo demonstrado:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, da qual transcreve-se parte:
... esclarece que referido Darf foi utilizado anteriormente para quitação
do débito de COFINS, código receita 2172-1, período de apuração fevereiro
de 2003, cujo débito totalizava R$ 200.827,90, tendo sido compensado R$
198.267,67 com saldo negativo de IRPJ através do Processo n°
13804.001320/2003- 24 e a diferença de R$ 2.560,23 foi quitada através do
DARF em discussão, tendo restado como saldo credor a importância de R$
5.463,50 (sem considerar a multa por atraso no pagamento do DARF), o qual
foi utilizado no presente processo de compensação..
...
Em suma, conforme declarado na DCTF do 1o trimestre de 2003 (doc.
14 a 16), do período de fevereiro de 2003, no código 2172-1, foi apurado o
valor de R$ 200.827,90 (COFINS), parte desse ,débito, R$ 198.267,67, foi
compensado com crédito de saldo negativo de IRPJ, sobrando ainda, débito de
R$ 2.560,23, o qual foi quitado através do DARF, no valor total de R$
8.728,21 (já acrescida a multa por atraso no pagamento da DARF) no mesmo
código 2172-1, vencido em 14/03/2003 e arrecadado em 27/08/2003.
Portanto, haja vista que, do DARF de R$ 8.728,21 (já acrescido a multa
por atraso no recolhimento), cujo valor principal é de R$ 8.023,73 .foi
utilizada apenas o valor de R$ 2.560,23 para a quitação do COFINS apurado
em fevereiro de 2003, devidamente declarado na DCTF do 1o trimestre de
2003, restou o crédito de R$ 5.463,50.
Com a sua manifestação de inconformidade anexou os seguintes documentos: atos
societários, cartão de CNPJ, procuração, OAB da procuradora, despacho decisório, DARF,
comprovante de arrecadação, validação do comprovante de arrecadação, DCTF retificadora (fls.
16/39).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 41/43):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904192/2008-86

Não caracterizada nos autos a existência do total do direito creditório, não há que se
homologar na íntegra a compensação declarada.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 30/10/2015 (vide termo de
ciência à fl. 49 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em
02/12/2015 (vide fls. 51/81). Nesta oportunidade, apresentou as seguintes razões recursais:
Trata-se de pagamento de débito de COFINS fev./03, no montante de R$
200.827,90, realizado parte por compensação com Saldo Negativo de IR, no valor de R$
198.267,67 (objeto do P.A 13804001320/2003-24), sendo a diferença de R$ 2.560,23
quitada através do DARF de valor principal de R$ 8.023,73 (p.a 27/08/2003), restando,
portanto, o saldo remanescente de R$ 5.463,50, utilizado na compensação no
PER/DCOMP em epígrafe.
No entanto, em Despacho Decisório, com ciência da ora Recorrente em
30/07/2008, ia RFB homologou parcialmente a compensação, por entender que o crédito
que poder a ser apropriado pelo DARF seria de apenas R$ 0,01, o que foi prontamente
contestado pela ora Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, com a juntada
de todos os documentos que comprovam a legitimidade do crédito utilizado, bem como
de seu saldo remanescente.
Em que pese a demonstração documental trazida pela ora Recorrente, o acórdão
Recorrido valeu-se da simples alegação da RFB de que o valor total do DARF foi
utilizado • para .a quitação do débito de COFINS de fev./03, em evidente erro, o qual
merece ser revisado.
Conforme amplamente demonstrado através dos documentos juntados (doc. 11 ao
16 da Manifestação de Inconformidade), resta claro que o valor do DARF utilizado para a
quitação do saldo remanescente da COFINS de fev./03, foi R$ 2.560,23, não havendo
qualquer fundamento para a alocação do valor total do DARF como procedeu a RFB.
Tal procedimento configura evidente enriquecimento ilícito do Estado, o que deve
ser afastado de plano por esse Tribunal, tendo em vista não haver qualquer razão que
justificasse a indevida alocação do valor recolhido no DARF integralmente.
Juntou, às fls. 55/81, atos societários, procuração, substabelecimento de mandato,
e OAB dos procuradores.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação homologado apenas parcialmente, tendo o despacho decisório registrado que a
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904192/2008-86

maior parte do crédito pleiteado já havia sido utilizada para a quitação de outros débitos do
contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informa que teria havido
equívoco na alocação do crédito em questão para a quitação de outros débitos, alegando que
persistiria saldo credor suficiente à homologação integral da compensação apresentada.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que o contribuinte não logrou comprovar o
que alega. É o que se extrai das razões de decidir constantes da decisão recorrida, abaixo
reproduzidas:
A despeito das assertivas do contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade e da
informação contida na DCTF 1o t/2003 de que o valor da Cofins de fev/2003 de
R$200.827,90 foi quitado mediante compensação de R$198.267,67 e pagamento de
R$2.560,23, nada foi trazido aos autos que comprovasse as assertivas, e em consulta aos
sistemas da RFB verifica-se que:
Do pagamento de Cofins no valor de R$8.023,73 e juros de R$704,48 efetuado em
27/08/2003, foram alocados par ao débito de Cofins PA fev/2003, além da importância
de R$2.560,23 do principal afirmado na peça contestatória, o valor de R$5.463,50, e do
valor dos juros, R$479,69 e R$2224,78, remanescendo a importância de R$0,01, já
reconhecida no do Despacho Decisório.
Por conseguinte voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo
intocados os termos do Despacho Decisório sob análise.
Em seu Recurso Voluntário, então, o contribuinte volta a insistir na existência de
saldo credor suficiente, afirmando que a comprovação do alegado consta da documentação
acostada desde a manifestação de inconformidade apresentada. Não trouxe aos autos, nesta
oportunidade, nenhuma documentação adicional tendente a comprovar a integralidade do direito
creditório pretendido.
Sendo assim, para fins de solução da presente contenda, há de se analisar se a
documentação acostada pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade logra
comprovar o equívoco indicado pelo mesmo no que tange à apreciação do saldo credor
remanescente.
Como visto acima, o contribuinte alega em sua defesa que do DARF indicado
como origem do crédito, no valor de R$ 8.278,21, apenas R$ 2.560,23 teria sido utilizado para a
quitação da COFINS de fevereiro de 2003, visto que R$ 198.267,67 teria sido quitado por meio
de compensação por meio do Processo Administrativo no 13804.001320/2003-24 (o valor total
da contribuição apurado neste período era de R$ 200.827,90).
Como mencionado no relatório supra, trouxe o contribuinte aos autos, em sua
defesa, os seguintes documentos: DARF, comprovante de arrecadação, validação do
comprovante de arrecadação e DCTF retificadora.
De uma análise preliminar destes documentos, penso que a informação trazida aos
autos pelo Recorrente, ao menos à primeira vista, encontra-se validada na DCTF retificadora
apresentada pelo mesmo em 24/10/2003, muito antes, portanto, do despacho decisório, proferido
em 18/07/2008. Neste documento (vide fls. 29 e seguintes dos autos), consta que o valor débito
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.401 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904192/2008-86

apurado corresponde a R$ 200.827,90, dos quais R$ 198.267,67 já teria sido quitado por meio de
outras compensações. Sendo assim, restaria um saldo devedor de R$ 2.560,23 para ser quitado.
O ponto fulcral, então, seria confirmar se este saldo devedor está correto. Ou seja,
se houve, de fato, quitação por meio de compensação do valor de R$ 198.267,67. Para tanto,
importante analisar o pedido de compensação apresentado pelo recorrente, objeto do processo
administrativo no 13804.001320/2003-24. Ao consulta dito processo, então, é possível constatar
que este encontra-se no CARF, aguardando julgamento, como se extrai da informação a seguir:
12/02/2020
DISTRIBUÍDO OU SORTEADO PARA RELATORUnidade: 2a TO-
3aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DFRelator: GUSTAVO GUIMARAES
FONSECA
Sendo assim, entendo que a solução da presente contenda encontra-se
intrinsicamente relacionada ao resultado que será obtido naqueles autos, havendo uma nítida
relação de prejudicialidade entre ditos julgados. Isso porque, não há como se chegar a um
desfecho da presente contenda sem saber qual o resultado do julgamento a ser proferido naqueles
autos.
Da conclusão
Diante das razões acima postas, voto no sentido de sobrestar o julgamento da
presente contenda até que seja proferida decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo
no 13804.001320/2003-24, após o que deverá ser colacionado o seu inteiro teor ao presente
processo, retornando os autos, então, a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 88
DF CARF MF
Original